Tribunal: TJSP
Processo: 2328574-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que afastou a cumulação do inventário do filho com o inventário dos genitores. Elementos presentes nos autos autorizam a cumulação pretendida. Inventário do filho se refere, apenas, aos bens herdados dos genitores e os sucessores dele, também, estão incluídos, como herdeiros por representação. Não constatado, ao menos por ora, nenhum indício de risco de confusão ou embaraço ao

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que afastou a cumulação do inventário do filho com o inventário dos genitores. Elementos presentes nos autos autorizam a cumulação pretendida. Inventário do filho se refere, apenas, aos bens herdados dos genitores e os sucessores dele, também, estão incluídos, como herdeiros por representação. Não constatado, ao menos por ora, nenhum indício de risco de confusão ou embaraço ao regular prosseguimento com a cumulação pretendida. Observância aos princípios da economia e celeridade processual.

RECURSO PROVIDO.